Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 76 FONAJE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 782 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata- se de embargos de declaração interpostos pela parte executada contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do exequente para determinar a expedição da certidão de crédito em seu favor a fim de possibilitar o protesto e/ou a negativação do nome do devedor.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi contraditório, porque o débito foi pago, o que ensejaria a extinção da execução.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O cumprimento de sentença foi extinto pelo juízo a quo por não terem sido localizados bens penhoráveis da parte devedora. Tal como constou do item 6 do acórdão: “6. O processo em questão tramita há mais de três anos, sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora e satisfação do crédito. Assim, o indeferimento do pedido do recorrente na sua totalidade ensejaria a perda de eficácia do cumprimento de sentença e favorecimento à situação do devedor. No caso dos autos deve ser deferida a expedição da certidão de crédito em favor da recorrente a fim de que ele possa, por seus meios, protestar a certidão e/ou requerer a negativação do nome do devedor, mantendo a determinação de arquivamento depois da expedição.

5. Por outro lado, os documentos juntados pelo executado/embargante juntamente com os embargos não comprovam a quitação da dívida. Ademais, em caso de abuso do direito, se o executado/embargante vier a ser injustificadamente prejudicado por eventual protesto ou negativação, ele poderá se socorrer dos meios cabíveis para ver garantidos seus direitos.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.